Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 515 INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, são títulos executivos judiciais, não se limitando, portanto, às Sentenças.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.